Tribunal: STF
Processo: AI 547760
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: incidência da
Súmula 281 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber,
 na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada").
2. Agravo de instrumento: necessidade de impugnação
de todos os fundamentos da decisão que indeferiu o recurso
extraordinário: precedentes.